Tribunal: TJMT
Processo: 1000721-54.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000721-54.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[JOAO BATISTA ALVES BARBOSA - CPF: 592.970.188-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE GERVÁSIO NOGUEIRA DE CASTILHO (EMBARGANTE), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), ARSENIO BENEDITO SARDY - CPF: 206.540.221-00 (EMBARGADO), GERVASIO NOGUEIRA CASTILHO - CPF: 326.438.108-72 (EMBARGANTE), NORMA NOGUEIRA DE CASTILHO - CPF: 229.785.001-82 (EMBARGANTE), LYDIA CLARA TAMIOZZO - CPF: 725.474.720-15 (EMBARGANTE), LEONIZIO ORESTE TAMIOZZO - CPF: 066.315.090-68 (EMBARGANTE), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO LEONIZIO ORESTE TAMIOZZO (EMBARGANTE), RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (ADVOGADO), ANDERSON LUIS ALVES - CPF: 616.202.201-30 (ADVOGADO), ANDERSON LUIS ALVES - CPF: 616.202.201-30 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE GERVÁSIO NOGUEIRA DE CASTILHO (EMBARGADO), ESPÓLIO LEONIZIO ORESTE TAMIOZZO (EMBARGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), LYDIA CLARA TAMIOZZO - CPF: 725.474.720-15 (EMBARGADO), NORMA NOGUEIRA DE CASTILHO - CPF: 229.785.001-82 (EMBARGADO), RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), ARSENIO BENEDITO SARDY - CPF: 206.540.221-00 (EMBARGANTE), JOAO BATISTA ALVES BARBOSA - CPF: 592.970.188-15 (ADVOGADO), GERVASIO NOGUEIRA CASTILHO - CPF: 326.438.108-72 (EMBARGADO), LEONIZIO ORESTE TAMIOZZO - CPF: 066.315.090-68 (EMBARGADO), MARCELA MARTINS DOS PASSOS - CPF: 018.481.371-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DE ESPÓLIO DE GERVÁSIO NOGUEIRA DE CASTILHO E OUTRO(S) REJEITADOS. EMBARGOS DE ESPÓLIO LEONIZIO ORESTE TAMIOZZO E OUTRO(S) ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ERRO MATERIAL SANADO – VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES – REDISCUSSÃO – PRIMEIRO EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS EM PARTE E SEGUNDO EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

Constatada a existência de erro material em trecho da fundamentação do acórdão embargado, faz-se necessária uma pequena retificação, sem, contudo,
modificar o resultado do julgado.

“
[...]

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. [...]”.
(EDcl no REsp 1768207/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 20/05/2020)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração aviados por
Espólio de Leonízio Oreste Tamiozzo e Outra
e por
Espólio de Gervásio Nogueira de Castilho e Outra
, em face de acórdão extraído do julgamento do recurso de agravo de instrumento, que, por unanimidade, deu provimento para o fim de determinar a expedição de mandado de reintegração de posse em favor dos autores da respectiva ação.

Os embargantes
Espólio de Leonízio Oreste Tamiozzo e Lydia Clara Tamiozzo
apontam existência de vício de contradição e obscuridade, tendo em vista a premissa equivocada no tocante ao ajuizamento da ação de rescisão contratual que se deu por eles quando verificado junto ao Intermat que a área objeto do negócio jurídico não estava sendo regularizada pelo vendedor Arsênio, que não era detentor do domínio nem da posse do imóvel.

Em outro ponto, aduzem que as jurisprudências que ampararam o acórdão não guardam relação com os fatos e provas contidas no processo originário que é de índole possessória, bem como que há omissão no julgado por não ter sido enfrentado todos os argumentos e provas contidas no processo, que demonstram que o agravante/embargado Arsênio nunca teve a posse ou o domínio do imóvel. Por fim, alegam que há contradição quanto ao não recolhimento em dobro do preparo recursal.

Os embargantes
Espólio de Gervásio Nogueira de Castilho e Norma Nogueira de Castilho
apontam a existência de vícios de omissão, uma vez que o acórdão não narrou e apreciou os fundamentos de fato e de direito invocados nas contrarrazões.

Alegam, ainda, omissão quanto a preliminar de inovação recursal no que se refere à desnecessidade de requerimento de cumprimento de sentença e a preclusão lógica para os fundamentos apresentados pelo agravante/embargado sobre esse ponto; com relação aos fundamentos acerca da exclusão do agravante/embargado do polo passivo da ação e ausência de título executivo e, por fim, quanto a análise da aplicação dos artigos 186 e 884 do Código Civil.

A parte embargada foi oportunizada a se manifestar e sustentou que não há vícios de contradição, omissão, obscuridade e erro material a serem sanados no acórdão. Pede o não conhecimento dos recursos ou o seu desprovimento, bem como a condenação dos embargantes em litigância de má-fé (Id. 48290457; Id. 48693463).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, importa salientar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Pois bem.

Dos embargos de declaração opostos pelo

Espólio de Leonízio Oreste Tamiozzo e Lydia Clara Tamiozzo
.

Assistem razão em parte os embargantes, apenas para sanar a ocorrência de erro material no acórdão, contudo, sem modificar o resultado do julgado.

No caso, os embargantes sustentam que restou equivocado trecho do acórdão
no tocante ao ajuizamento da ação de rescisão contratual que se deu por eles e não por Arsênio Sardy e Gervásio de Castilho.

Constou do acórdão que “
Arsênio Benedito Sardy e Gervásio Nogueira de Castilho, este último como mandatário, procederam a venda do imóvel objeto da reintegração a Leonísio Orestes Tamiozzo e sua mulher, através de contrato de compromisso de compra e venda.
Inadimplida a obrigação pelo comprador, ingressaram os vendedores com a competente ação de rescisão da avença
, que culminou na respectiva rescisão, sem, contudo, apreciar e determinar a volta do estado quo ante.”
, porém, de fato, deve ser sanado o erro.

Nesse ponto, retifico o acórdão para constar que “
Inadimplida a obrigação
pelo vendedor
, ingressaram
os compradores
com a competente ação de rescisão da avença
” (Id. 30637478; Id. 30637479).

Ressalte-se, apenas para esclarecimento, que a ação de rescisão contratual foi ajuizada pelos compradores por descumprimento da obrigação contratual consistente na outorga da escritura definitiva do imóvel, tendo em vista a inexistência do bem em nome do vendedor Arsênio Sardy junto ao Intermat.

De outro lado, em relação aos demais pontos suscitados, tem-se que os embargantes, na verdade, pretendem
rediscutir a matéria já decidida e isso só é permitido por meio de recurso adequado.

Não há qualquer contradição n
as jurisprudências que ampararam o acórdão, principalmente porque demonstrada a harmonia da decisão com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “
existindo eventual contradição entre a fundamentação da decisão e o dispositivo final, prevalece o disposto no dispositivo, porquanto é ele que transita em julgado
”. (STJ - REsp: 1450106 DF 2013/0176945-6, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 07/04/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/04/2015)

Com relação a suposta omissão quanto as provas contidas no processo, que demonstram que o embargado Arsênio nunca teve a posse ou o domínio do imóvel, são irrelevantes para o deslinde da controvérsia, porquanto, como consignado no acórdão objurgado, apesar de constar da fundamentação da sentença proferida na ação reintegração de posse que o ora agravante transferiu a posse que detinha sobre o imóvel para Gervásio Nogueira de Castilho e Norma Nogueira de Castilho, sendo que estes adquiriram o título dominial da referida propriedade, constou da parte dispositiva da sentença que: “
JULGO PROCEDENTE a presente ação. Nos termos do art. 926 e seguintes do Código de Processo Civil,
determino a reintegração dos autores na área objeto da lide
” (Id. 30641960)”.

Restou, ainda, consignado que: “
a decisão lançada nos embargos de declaração, embora tenha constado que Arsênio Benedito Sardy (autor da ação) “[...] que não dispunha mais da posse e sequer do domínio, evidencia-se que nenhum direito lhe assiste [...]”, apenas acolheu o recurso para esclarecer o ponto obscuro atacado, qual seja, a quem caberia o direito de receber a indenização, mantendo a sentença nos seus demais termos. Ora, se a parte (agravados), verificou contradição ou obscuridade na referida decisão, no tocante a “reintegração dos autores”, manejassem o recurso próprio que a toda evidência seria embargos de declaração. Mais não o fizeram, o que culmina dizer “que Inês é morta”
.

Por fim, quanto à suposta contradição no acórdão acerca do recolhimento do preparo em dobro, também não assiste razão aos embargantes, porquanto restou consignado no
decisum
que o agravante comprovou o “
recolhimento do
preparo no mesmo dia da interposição do recurso (Id. 31805961), corroborado pelas certidões nos Id. 31965969 e Id. 32250486
”. Logo, não há que se falar em recolhimento do preparo em dobro, tampouco em deserção do recurso.

Destaque-se que os embargos de declaração não se prestam para obrigar o julgador a renovar ou reforçar a fundamentação do
decisum
e também para reanálise das provas dos autos, bastando que sejam expostos os fundamentos para o desfecho ali consignado, em obediência ao disposto nos artigos 489, do Código de Processo Civil e 93, inciso IX, da Constituição Federal, o que se verifica na hipótese.

Dos embargos de declaração opostos pelo Espólio de Gervásio Nogueira de Castilho e Norma Nogueira de Castilho.

Pretendem os embargantes sanar omissões no acórdão que proveu o agravo de instrumento interposto por Arsênio Benedito Sardy, para afastar a sua exclusão do polo ativo do presente feito e, via de consequência, determinar a expedição de mandado de reintegração de posse em favor dos autores da ação da respectiva ação.

Na hipótese,
verifica-se que a pretensão dos embargantes não merece acolhida, porquanto toda matéria necessária à solução da lide foi suficientemente apreciada, inexistindo qualquer omissão, obscuridade e contradição no
decisum
embargado a implicar na sua modificação.

Salienta-se que não há omissão no acórdão, restando claras as razões pela qual torna-se irrelevante o pedido de
cumprimento da sentença de reintegração de posse por parte do agravante, ora embargado, tendo em vista “
a procedência da ação de reintegração ter eficácia executiva latu sensu, tornando-se despicienda a instauração de autos de cumprimento de sentença, bastando após o trânsito em julgado, a expedição de mandado
.”

Nesse passo, o que se verifica é o inconformismo com o resultado a que se chegou, de maneira que os embargos declaratórios não constituem meio idôneo para o reexame de matéria já decidida, destinando-se tão somente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do vigente Código de Processo Civil.

Nesse sentido, vejamos,
in verbis
:

“RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RESCISÃO CONTRATO COMPRA E VENDA – RETORNO AO STATUS QUO - REINTEGRAÇÃO POSSE
– PEDIDO DE INDIVIDUALIZAÇÃO – DEMARCAÇÃO DA ÁREA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DÚVIDA ACERCA DA LOCALIZAÇÃO - QUESTÃO JÁ DECIDIDA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – IMPOSSIBILIDADE – AMBOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar error in judicando. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum há omissão, obscuridade ou contradição. Ocorre que bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão. Logo, a modalidade recursal de que lançam mão os recorrentes – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada
.” (N.U 1013094-54.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 19/06/2020) (destaquei)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC. O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração
.” (N.U 1010705-33.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2019, Publicado no DJE 13/08/2019) (destaquei)

Os embargantes, na verdade, apenas reiteram as alegações expostas anteriormente quando das contrarrazões, sendo nítida intenção de rediscutir a matéria já decidida e isso só é permitido por meio de recurso adequado.

Por fim, consigno que não há omissão no acórdão sob o fundamento de que não foram pontuados tudo que fora alegado nas contrarrazões, porquanto “
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016)
.” (EDcl no REsp 1768207/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 20/05/2020)

No que refere ao pedido formulado nas contrarrazões dos aclaratórios, atinente a condenação dos embargantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, entendo pela sua inaplicabilidade ao caso, porquanto não se verifica que os embargos de declaração foram opostos com intuito manifestamente protelatório (art. 1.026, §2º, do CPC).

Isso posto,
acolho em parte
os embargos de declaração opostos por
Espólio de Leonízio Oreste Tamiozzo e Lydia Clara Tamiozzo
,

para sanar o erro material no trecho da fundamentação do acórdão, para constar que:

Onde se lê: “
Inadimplida a obrigação
pelo comprador
, ingressaram
os vendedores
com a competente ação de rescisão da avença”,

leia-se:
“
Inadimplida a obrigação
pelo vendedor
, ingressaram
os compradores
com a competente ação de rescisão da avença
”.

Rejeito
, por sua vez, os embargos de declaração opostos

por

Espólio de Gervásio Nogueira de Castilho e Norma Nogueira de Castilho.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Após o voto do eminente Relator Des. José Zuquim Nogueira e diante dos memoriais que recebi, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Como relatado, trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta Câmara que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, manter o litisconsorte
ARSENIO BENEDITO SARDY
no polo ativo do cumprimento da sentença de reintegração de posse de uma área de 2.500 (dois mil e quinhentos) hectares localizada em Diamantino.

Os embargantes
Espólio de Leonízio Oreste Tamiozzo e Lydia Clara Tamiozzo
apontam existência de vício de contradição e obscuridade no que diz respeito à premissa equivocada utilizada como fundamento
,
uma vez que a rescisão contratual se deu quando verificaram no INTERMAT que a área objeto do negócio jurídico não estava sendo regularizada pelo vendedor/embargado Arsênio, o qual, consoante prova dos autos, nunca teve a posse ou o domínio do imóvel.

Já os declaratórios opostos pelo
espólio de Gervásio Nogueira de Castilho e por Norma Nogueira de Castilho
apontam omissão sobre os argumentos que teceram tecidos nas contrarrazões do agravo de instrumento, concernentes à preliminar de inovação recursal e da preclusão lógica; fundamentos sobre a exclusão do agravante/embargado do polo passivo da ação e ausência de título executivo e, por fim, quanto a análise da aplicação dos artigos 186 e 884 do Código Civil.

Pois bem.

Não tenho dúvidas em acompanhar o raciocínio do eminente Relator que diz respeito ao acolhimento em parte dos
embargos de declaração opostos pelo

Espólio de Leonízio Oreste Tamiozzo e Lydia Clara Tamiozzo, para corrigir erro material no acórdão, contudo, sem modificar o resultado do julgado
.

Isso porque, de fato, c
onstou do acórdão que “
Arsênio Benedito Sardy e Gervásio Nogueira de Castilho, este último como mandatário, procederam a venda do imóvel objeto da reintegração a Leonísio Orestes Tamiozzo e sua mulher, através de contrato de compromisso de compra e venda.
Inadimplida a obrigação pelo comprador, ingressaram os vendedores com a competente ação de rescisão da avença
, que culminou na respectiva rescisão, sem, contudo, apreciar e determinar a volta do estado quo ante”
, enquanto que o relato correto é que a obrigação foi inadimplida
pelo vendedor
, e, por isso, os compradores ingressaram com a ação de rescisão da avença, tendo em vista a inexistência do bem em nome do vendedor Arsênio Sardy junto ao INTERMAT, o que impossibilitou a outorga da escritura definitiva do imóvel.

Já no que diz respeito ao ponto principal, qual seja, a omissão na análise das provas que indicariam que o ora embargado Arsênio Sardy nunca teve a posse do imóvel, adianto desde já que, compulsando detidamente os autos, o desfecho dado pelo eminente Relator é o que melhor resolve a lide.

Verifica-se que o litígio envolvendo a área em questão é de longa data, aliás, o acórdão do RAC 87094/2006 sob a Relatoria do Des. Licínio Carpinelli Stefani, acostado no Id 30641961, revela didaticamente que a primeira demanda remonta idos de 1984 – Ação de Rescisão de Contrato -, enquanto que a de reintegração de posse foi ajuizada em 1993.

Importante registrar que o mencionado julgado refere-se à análise do recurso interposto pelos requeridos na demanda possessória, ora embargantes
Espólio de Leonízio Oreste Tamiozzo e Lydia Clara Tamiozzo,
contra a sentença de procedência, a qual, diante da manutenção dos seus efeitos em relação à reintegração de posse, encontra-se em fase de cumprimento, mediante mandado reintegratório a ser expedido em favor dos seus autores Arsênio Sardy, Norma Castilho e espólio de Gervásio Nogueira Castilho.

Aliás, mencionado julgado traz à baila o seguinte relato sobre a posse da parte autora:

“(...)
O juízo de primeiro grau, objetivando solucionar a questão, determinou a realização de perícia, sendo que a fl. 344/385 aportou o laudo pericial, não tendo este sido impugnado pelas partes, conforme documentos de fl. 394/397, fl. 402 e fl. 405(verso).

O laudo pericial, com fundamento no compromisso de compra e venda (fls. 30/31) concluiu que os apelados possuíam a posse do imóvel em litígio e transmitiram a posse aos apelantes.

Os apelantes a fl. 29 afirma que a área que tomou posse não é a pertencente ao apelado Arsênio.

Contudo o laudo pericial a fl.351 esclarece que a área que o apelante tomou posse é a pertencente aos apelados.

Destaco ainda, que o apelante reconhece, na petição inicial da Ação de Rescisão Contratual (fl. 30), que a terra que pertencia ao apelado Arsênio Sardy, continua na posse do apelado Gervásio.
Portanto nada há que possa descaracterizar a posse dos apelados
.(...)” – sem destaque no original.

Denota-se, portanto, que a posse do agravante, ora embargado Arsênio Sardy já foi enfrentada por esta Corte de Justiça, de modo que qualquer conclusão contrária, como bem avaliado pelo eminente Relator Des. José Zuquim Nogueira, violará a coisa julgada.

Até porque a aquisição do domínio da área pelos embargantes Norma e o espólio de Gervásio Castilho durante o curso da demanda, após a regularização pelo INTERMAT, em nada altera o objeto da ação de reintegração de posse, tampouco é capaz de excluir o litisconsorte Arsênio Sardy do polo ativo.

A propósito:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRETENSÃO COM BASE NO DOMÍNIO. IMPOSSIBILIDADE DE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA
– REQUISITOS DO ART. 926 e 927 DO CPC/1973 – NÃO DEMONSTRADOS – ALEGAÇÃO DE EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA QUE NÃO TEM O CONDÃO DE DECLARAR A PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – QUESTÃO A SER DEDUZIDA EM AÇÃO PRÓPRIA – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – MAJORAÇÃO – 1º APELO - CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - 2º APELO - CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nas ações possessórias não se discute o domínio, porque nesse tipo de procedimento não se busca tutelar o direito de propriedade, que nada se relaciona com a posse e com o seu exercício.

À míngua de demonstração do exercício de posse anterior, a improcedência do pedido de proteção possessória constitui medida imperativa.

A exceção de usucapião extraordinária com função social, prevista no art. 1.238, parágrafo único, do CPC, pode ser alegada como matéria de defesa e não como meio de declarar a aquisição originária da propriedade, a qual deve ser buscada em ação própria.

A verba honorária sucumbencial, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, observando os critérios impostos pelo art. 20 do CPC/73.”
(N.U 0018874-64.2011.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 28/05/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
LEGALIDADE DA POSSE DOS AUTORES – PROVA DO ESBULHO PRATICADO PELO RÉU/RECORRENTE – DEFESA DO REQUERIDO APELANTE COM BASE EM QUESTÃO DE DOMÍNIO
– IRRELEVÂNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

Se presentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 561 do Código de Processo Civil, ou seja, a prova da posse pelo autor/apelado, bem como o esbulho praticado pelo réu/apelante, correta se mostra a sentença proferida em primeiro grau, que deu procedência à ação possessória ajuizada.”
(N.U 0000008-18.2009.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 05/06/2020)

Portanto, o acórdão embargado não merece qualquer reparo nesse tocante.

Sobre os demais pontos abordados pelos embargantes, é evidente a intenção em rediscutir questões devidamente enfrentadas, cuja possibilidade esbarra na via estreita elegida.

Assim, diante de todo o exposto, não tenho dúvidas em acompanhar o eminente Relator Des. José Zuquim Nogueira para
ACOLHER EM PARTE
os embargos de declaração opostos por
Espólio de Leonízio Oreste Tamiozzo e Lydia Clara Tamiozzo
,

a fim de

sanar erro material, bem como
REJEITAR os declaratórios aviados
por

Norma Nogueira de Castilho e Espólio de Gervásio Nogueira de Castilho.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/202
0